Tribunal: TJMT
Processo: 1013156-03.2024.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013156-03.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO AMARILDO ARTIAGA - CPF: 327.994.381-72 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO RESISTIDA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o autor não comprovou a pretensão resistida ao não demonstrar tentativa prévia de solução administrativa junto ao banco réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a comprovação de prévia tentativa de solução administrativa (pretensão resistida) para que se configure o interesse processual em ações que buscam reparação por supostos saques indevidos e falta de correção monetária em contas do PASEP.

III. Razões de decidir

3. A exigência de comprovação de pretensão resistida como condição para o reconhecimento do interesse processual, no caso específico de ações que discutem saques indevidos e falta de correção monetária em contas do PASEP, representa violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO AMARILDO ARTIAGA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Custas processuais pela parte autora, observada eventual gratuidade de justiça, caso deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de triangularização processual.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois: a) o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, garante o acesso ao Poder Judiciário independentemente de esgotamento da via administrativa; b) já havia tentado resolver a questão administrativamente quando solicitou os extratos de sua conta PASEP, conforme documento de Id. 175154210; c) o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento pacífico no sentido de que não é necessária a comprovação de pretensão resistida para ajuizamento de ações desta natureza.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado, uma vez que o processo foi extinto em fase anterior à citação, não tendo ocorrido sua integração à relação processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão central deste recurso consiste em definir se é necessária a comprovação de prévia tentativa de solução administrativa (pretensão resistida) para que se configure o interesse processual em ações que buscam reparação por supostos saques indevidos e falta de correção monetária em contas do PASEP.

Inicialmente, é importante esclarecer o que significa "interesse processual" ou "interesse de agir". Trata-se de uma das condições da ação, que se caracteriza pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional solicitado. Em outras palavras, a parte precisa demonstrar que necessita da intervenção do Poder Judiciário para obter o bem da vida pretendido e que a providência judicial pleiteada será útil para a situação apresentada.

O interesse processual se desdobra em dois aspectos principais: a necessidade e a adequação. A necessidade consiste na imprescindibilidade da atuação do Judiciário para a satisfação da pretensão, enquanto a adequação se refere à escolha do procedimento e do provimento adequados à situação concreta.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau entendeu que faltava ao autor o interesse processual, na modalidade necessidade, por não ter comprovado a pretensão resistida, ou seja, por não ter demonstrado que tentou resolver a questão administrativamente antes de recorrer ao Judiciário.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Este princípio, também conhecido como princípio do acesso à justiça, garante a todos o direito de buscar a tutela jurisdicional quando entenderem que seus direitos foram violados ou estão ameaçados, sem que seja necessário, como regra geral, o esgotamento prévio das vias administrativas.

As ações que discutem saques indevidos e falta de correção monetária em contas do PASEP, não há previsão legal que condicione o acesso ao Judiciário ao prévio esgotamento da via administrativa.

Ademais, é importante destacar que o próprio apelante demonstrou ter buscado informações junto ao banco réu quando solicitou os extratos de sua conta PASEP, conforme documento juntado no Id. 175154210 (extrato datado de 08/11/2024), momento em que tomou ciência dos supostos saques indevidos e da falta de correção monetária adequada. Essa solicitação já configura uma tentativa de solução administrativa, ainda que não tenha sido formalizada como uma reclamação específica.

Nesse sentido, exigir do autor uma formalização mais rigorosa de sua pretensão na via administrativa, como condição para o acesso ao Judiciário, representa uma barreira injustificada ao seu direito constitucional de acesso à justiça.

Além disso, é importante considerar a natureza da relação jurídica em discussão. Embora exista controvérsia sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações entre o titular de uma conta PASEP e o banco administrador do programa, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

Essa legitimidade decorre justamente da prestação de serviço pelo banco administrador, o que atrai, em princípio, a incidência da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Nesse contexto, impor ao consumidor o ônus de comprovar a pretensão resistida como condição para o acesso ao Judiciário vai de encontro aos princípios que regem as relações de consumo, especialmente o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, previsto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre destacar que o recente julgamento do Tema 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2162222/PE), que trata do ônus da prova nas ações que discutem saques em contas individualizadas do PASEP, não interfere na análise da questão preliminar ora em discussão. Isso porque o Tema 1.300 aborda questão de mérito (distribuição do ônus probatório), enquanto o presente recurso trata de questão preliminar (necessidade de comprovação de pretensão resistida como condição da ação). Assim, mesmo com o advento do Tema 1.300, permanece válido o entendimento de que não é necessária a comprovação de prévia tentativa de solução administrativa para o ajuizamento de ações desta natureza.

Ressalte-se, ainda, que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento pacífico no sentido de que não é necessária a comprovação de pretensão resistida para o ajuizamento de ações desta natureza.

Nesse sentido:

“EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DE MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSIDADE – GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, consagra o direito da parte de submeter qualquer questão à análise do poder judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.”

(N.U 1001861-66.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

Diante de todo o exposto, concluo que a exigência de comprovação de pretensão resistida como condição para o reconhecimento do interesse processual, no caso específico de ações que discutem saques indevidos e falta de correção monetária em contas do PASEP, representa uma violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e um obstáculo injustificado ao direito de acesso à justiça.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Inaplicável a majoração do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025